Tribunal: TJSP
Processo: 2198605-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração por omissão no julgamento de pedido subsidiário formulado em agravo de instrumento versando sobre justiça gratuita. Requerimento, pela credora, dirigido ao Juízo da execução, preparatoriamente ao início de processo de cumprimento de sentença, de relevação da benefício, concedido ao devedor na fase de conhecimento. Decisão que indeferiu tal pedido, assim como a expedição de

Ementa:
Embargos de declaração por omissão no julgamento de pedido subsidiário formulado em agravo de instrumento versando sobre justiça gratuita. Requerimento, pela credora, dirigido ao Juízo da execução, preparatoriamente ao início de processo de cumprimento de sentença, de relevação da benefício, concedido ao devedor na fase de conhecimento. Decisão que indeferiu tal pedido, assim como a expedição de ofícios para comprovação da alegação de aumento superveniente da fortuna do devedor.

Acórdão efetivamente omisso a respeito, cumprindo suprir-se a omissão.

Não era o caso de formular-se requerimento ao Juízo da execução, antes da instauração desta, de relevação da justiça gratuita. À ora embargante cumpria, querendo, requerer o início do processo de cumprimento de sentença, demonstrando de plano a exigibilidade superveniente da obrigação de pagamento de custas e honorários, dada a mudança na fortuna do devedor, ressalvada a este a via de defesa em impugnação (art. 525 e seus §§ do CPC). A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente do STJ: REsp 1.733.505, NANCY ANDRIGHI.

Embargos, ouvida a parte contrária (CPC, § 2o do art. 1.023), recebidos, suprindo-se, sem efeitos modificativos, a omissão. No rejulgamento do agravo de instrumento, ao pedido subsidiário é negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DR. SHAPE FRANCHISING LTDA, é embargado RODRIGO
GONÇALVES GOLDZVIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
1a Vara Empresarial e de Conflitos
Relacionados à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Embargante:
Dr. Shape Franchising Ltda.
Embargado:
Rodrigo Gonçalves Goldvig
VOTO No 21.382
Embargos de declaração por omissão no
julgamento de pedido subsidiário formulado
em agravo de instrumento versando sobre
justiça gratuita. Requerimento, pela credora,
dirigido
ao
Juízo
da
execução,
preparatoriamente ao início de processo de
cumprimento de sentença, de relevação da
benefício, concedido ao devedor na fase de
conhecimento. Decisão que indeferiu tal
pedido, assim como a expedição de ofícios
para comprovação da alegação de aumento
superveniente da fortuna do devedor.
Acórdão efetivamente omisso a respeito,
cumprindo suprir-se a omissão.
Não era o caso de formular-se requerimento
ao Juízo da execução, antes da instauração
desta, de relevação da justiça gratuita. À ora
embargante cumpria, querendo, requerer o
início do processo de cumprimento de
sentença,
demonstrando
de
plano
a
exigibilidade superveniente da obrigação de
pagamento de custas e honorários, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 3
mudança na fortuna do devedor, ressalvada a
este a via de defesa em impugnação (art. 525 e
seus §§ do CPC). A execução das verbas de
sucumbência não pressupõe prévia revogação
do benefício concedido. Pelo contrário, a
norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada
com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o
requerimento de cumprimento de sentença
pelo credor, desde que este comprove o
implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação
financeira do beneficiário da gratuidade de
justiça. Precedente do STJ: REsp 1.733.505,
NANCY ANDRIGHI.
Embargos, ouvida a parte contrária (CPC, § 2o
do art. 1.023), recebidos, suprindo-se, sem
efeitos
modificativos,
a
omissão.
No rejulgamento do agravo de instrumento, ao
pedido subsidiário é negado provimento.
Alegou a ora embargante na minuta de agravo
de instrumento:
“Vale mais ainda registrar que o limite de três salários mínimos
(equivalentes hoje a R$2.994,00) critério utilizado pela Defensoria
Pública, bem como utilizado por diversos Colegiados, para proceder à
triagem dos que realmente fazem jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita. Como, por exemplo, Agravo de Instrumento no 2027978-
93.2015.8.26.0000, rel. Des. Vera Angrisani, j. 27.03.2015; Apelação no
1035119-75.2017.8.26.0562, rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j.
30.10.2018.
Diante deste cenário, o Agravante COMPROVOU QUE O
AGRAVADO, em seus extratos bancários, recebeu depósitos de mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 4
R$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais) nos dias, 04, 11, 18, 25/07;
03, 09, 16, 24 e 31/08; e 06, 14 e 21/09, às fls. 82/90, proveniente do
mesmo depositante em um total de R$ 14.827,00, conforme abaixo:
Ou seja, a despeito de não se saber se a CONTA apresentada pelo
Agravado ser a sua ÚNICA CONTA, verifica-se que nesta conta o
Agravado recebe mensalmente MAIS DE CINCO MIL REAIS, sendo
rendimento 5 vezes superior ao salário mínimo brasileiro!
Além disto, as despesas pagas por meio da conta corrente do Agravado
NÃO SÃO CONDIZENTES A UMA PESSOA POBRE na acepção
jurídico da palavra!
Ainda que tais fatos por si só já são suficientes para revogação do
benefício da justiça gratuita, o Agravante COMPROVOU QUE O
AGRAVADO, em 14/03/2019, após a distribuição e concessão da
justiça gratuita, CONSTITUIU UMA EMPRESA COM CAPITAL
SOCIAL DE R$ 100.000,00 (cem mil reais)!
Tal FATO foi devidamente comprovado com a Ficha Cadastral
Completa da JUCESP Doc. 1
Inclusive Excelência, o capital social foi totalmente integralizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 5
Agravado, o que demonstra, ou no mínimo é um grande indício, que
possui total capacidade em arcar com os ônus processuais, sendo de rigor
a revogação da justiça gratuita.”
Finalizou o arrazoado pedindo a revogação do
benefício concedido ao embargado, mas também formulando pedido
subsidiário, a saber:
“Subsidiariamente, entendendo-se que os documentos apresentados não
são suficientes para a revogação da justiça gratuita, requer seja reformada
a r. decisão para que, no mínimo, OPORTUNIZE a realização das
pesquisas nos convênios INFOJUD e RENAJUD para averiguar e
comprovar que o Agravado possui capacidade financeira.”
O agravo foi desprovido pelo acórdão de
fls. 89/95, assim ementado:
“Ação de rescisão de contrato de franquia em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu pedido de revogação de justiça gratuita
concedida ao autor na fase de conhecimento. Agravo de instrumento. É
ônus da parte contrária demonstrar a reversão do estado de
hipossuficiência. Agravante que trouxe aos autos prova de que, à época
em que deferido o benefício, o agravado era quotista de sociedade
limitada, posteriormente transformada em empresa individual. Fato que
não demonstra mudança de capacidade financeira. Atuação como
empresário individual que não é incompatível com a renda informada
pelo agravado, pessoa isenta de declaração de imposto de renda. Extratos
de conta corrente contendo apenas movimentação de valores modestos.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.”
(fl. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 6
Nos declaratórios, deduz a embargante ser
omisso o acórdão, que não apreciou o pedido subsidiário.
Determinei se ouvisse a parte embargada (fl. 4,
na numeração dos declaratórios).
Decorreu in albis o prazo para tanto (fl. 6, na
mesma numeração).
É o relatório.
O acórdão ressente-se, de fato, da omissão
referida, não tendo, realmente, provido acerca do pedido subsidiário.
Cumpre supri-la.
A respeito, havia sido a seguinte a decisão de
origem, atacada pelo agravo de instrumento:
“Fls. 221/223: Indefiro o pedido, posto que para a revogação da
gratuidade concedida necessária que a parte interessada comprove a
reversão do estado de pobreza, que inocorreu in casu, vez que não
apresentada pela ré qualquer fato novo ou documento que infirme o
estado de necessidade do autor, não sendo possível transformar a questão
em um novo processo de conhecimento para a realização de diligências
nesta fase processual.”(grifei).
O que se há de perscrutar, portanto, para a
solução do recurso é se é dado, ou não, ao juiz, no interregno entre o
final do processo de conhecimento e o início do de execução, revogar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 7
benefício da justiça gratuita, se o caso, deferindo provas para, com elas,
formar seu convencimento.
Segundo a decisão agravada, isto não faria
sentido, seria demasia (“não sendo possível transformar a questão em
um novo processo de conhecimento para a realização de diligências
nesta fase processual”).
No
STJ,
como
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO e continuadores, assim se decidiu:
“Cumprimento de sentença. Verba sucumbencial. Devedor
beneficiário da gratuidade da justiça. Comprovação pelo
credor da modificação da situação financeira do devedor.
Desnecessidade de procedimento próprio. Rejeição da exceção
de pré-executividade. Configurada a hipótese de execução de
título judicial sujeito a condição suspensiva, basta que o
credor, na inicial do pedido de cumprimento de sentença, faça
a devida comprovação do implemento da condição, conforme
preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC” (STJ-3a T.,
REsp 1.341.144, Min. João Otávio, j. 3.516, DJ 9.5.16).”
CPC, 50a ed., pág. 206; grifei).
Na mesma Corte Superior, acórdão da lavra de
insigne processualista enfrenta a situação com a compatibilização dos
arts. 98, § 3o, e 514 do CPC, dando-lhe igual solução: o credor dá início
ao cumprimento de sentença comprovando, de plano, o implemento da
condição suspensiva (modificação da situação financeira do beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 8
da gratuidade de justiça).
Eis a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO
DA
MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
BENEFICIÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTUITO
PROCRASTINATÓRIO
NÃO
VERIFICADO. MULTA AFASTADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de
sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça. (...)
5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do
adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja
obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No
entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a
responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente
dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária vencedora , quanto ao
que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do
CPC/15).
6. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da
gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob
condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 9
no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do
benefício.
7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia
revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, §
3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o
requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este
comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na
modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de
justiça.
8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do
contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade
de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art.
525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se
entender necessário o julgador. (...)
10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 1.733.505, Min.
NANCY ANDRIGHI; grifei).
Transcrevo excerto da fundamentação:
“Da exigibilidade da obrigação, sob condição suspensiva. Art. 98, §
3o, do CPC.
Estabelecido que mesmo o beneficiário da gratuidade de justiça, se
vencido na demanda, deve ser condenado no ônus da sucumbência, cabe
averiguar de que maneira essa responsabilização se opera, haja vista o
estado de carência financeira que, a princípio, justificou a concessão do
benefício.
A propósito, dispõe o art. 98, § 3o, do CPC/15 que 'vencido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 10
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário'.
Consoante se observa de tal dispositivo legal, a obrigação de pagamento
dos ônus sucumbenciais isto é, as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios , tem sua exigibilidade submetida a evento
futuro e incerto, consistente na 'mudança de fortuna' do beneficiário da
gratuidade, que deve ser pontualmente demonstrada pelo credor.
Ora, ao se referir à exigibilidade da obrigação, o texto legal permite
extrair duas importantes conclusões.
Primeiramente, a de que é certa e definitiva, ainda que sujeita a condição
suspensiva, a obrigação do beneficiário da gratuidade, quando vencido na
demanda, de pagar os ônus decorrentes de sua sucumbência. Disso
decorre a desnecessidade de prévia revogação do benefício, que, de todo
modo, já operou seus efeitos para desobrigar o beneficiário do
adiantamento das custas e despesas processuais ao longo da demanda.
Em segundo lugar, a norma em comento transparece a viabilidade de
execução da obrigação, que, por ter sido fixada em decisão judicial, deve
ocorrer na modalidade de cumprimento de sentença. Para tanto, apenas
se exige que o credor comprove, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, o
implemento da condição suspensiva, ou seja, a alteração da situação
financeira do beneficiário.
Convém salientar, por oportuno, que a circunstância de a execução das
verbas sucumbenciais depender da comprovação da condição suspensiva
não impede a instauração 'direta' de cumprimento de sentença, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 11
entendeu o acórdão recorrido.
Com efeito, o ordenamento processual pátrio não estranha a produção
probatória quanto a condição ou termo em sede de cumprimento de
sentença, consoante se depreende do art. 514 do CPC/15, que assim
dispõe:
'Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou
termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se
realizou a condição ou de que ocorreu o termo'.
Quanto ao dispositivo transcrito, oportunos são os comentários de Cruz
e Tucci:
'1. Relação jurídica sujeita a condição ou termo.
Todo ato decisório deve ser certo. Pode-se, pois, dizer que decisão certa
é aquela que expressa, no dispositivo, sem qualquer dificuldade de
compreensão, a resposta à pretensão deduzida pelo autor, passível de ser
exigida em imediata sequência.
Todavia, não se entreve óbice algum a que a eficácia do pronunciamento
judicial fique condicionada à superveniência de um evento futuro e
incerto, como, e.g., aquele previsto no art. 98, § 3o, quando a sentença
impuser condenação nas verbas de sucumbência ao beneficiário da
gratuidade, a exigibilidade da prestação, isto é, o respectivo cumprimento,
fica suspenso pelo interregno de cinco anos, até que aquele tenha
recursos financeiros para arcar com a obrigação. [...]
Na verdade, a eficácia da sentença fica contida si et in quantum, até porque
é absolutamente inoperante a exigência do cumprimento do ato decisório
se não se verificar a condição ou o termo. [...]
2. Prova da ocorrência da condição ou termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 12
O legislador reiterou integralmente, no novo art. 514, a regra do art. 572
do CPC revogado, devendo o exequente demonstrar que a condição se
implementou (arts. 121 a 130 CC) ou que ocorreu o termo (art. 131 CC)
para viabilizar o início do cumprimento de sentença, cabendo-lhe o ônus
de produzir prova nesse sentido.
Dispõe, com efeito, o art. 803, III, do CPC, que é nula a execução
quando for iniciada antes de se verificar a condição ou de sobrevir o
termo. Ademais, caso seja desrespeitada essa norma, com atuação
precipitada do exequente, responderá ele pelos possíveis prejuízos
experimentados pelo devedor.' (Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. VIII. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 258-259).
Acrescente-se, ademais, que não se vislumbra na instauração do
cumprimento de sentença eventual limitação da ampla defesa e do
contraditório. Embora seja verdade que, em regra, o cumprimento de
sentença tem âmbito de cognição mais restrita, há expressa previsão legal
quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em
sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), e, por outro lado, nada
impede que, se necessário, conforme entender o julgador, haja a devida
instrução probatória a respeito da modificação da situação financeira do
beneficiário da gratuidade.
Assim, em conclusão, entende-se admissível o requerimento de
cumprimento de sentença, pelo respectivo credor, para o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos pelo
beneficiário da gratuidade de justiça que fora vencido na lide, desde que
demonstrada a modificação da situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão do benefício.” (grifei).
Cumpre, pela qualidade de seus fundamentos,
aplicar ao caso dos autos o mecanismo indicado pela Ministra NANCY.
Deste modo, suprindo a omissão e rejulgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198605-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.382
C 13
agravo de instrumento, aprecio o pedido subsidiário e o rejeito. Não era o
caso de mero requerimento ao Juízo da execução de relevação da justiça
gratuita. A ora embargante, querendo, deveria ter iniciado processo de
cumprimento de sentença demonstrando de plano que a obrigação de
pagamento de custas e honorários passou a ser exigível, dada a mudança
na fortuna do devedor, ressalvada a este a via de defesa da impugnação
(art. 525 e seus § § do CPC).
Por meu voto, então, reitero que os embargos de
declaração são recebidos, sem alteração de resultado, porém.
E, prosseguindo, no rejulgamento do agravo de
instrumento, ao pedido subsidiário de expedição de ofícios, pelos
fundamentos ora expendidos, nega-se provimento.
CESAR CIAMPOLINI
Relator